Tribunal: TJBA
Processo: 8060749-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060749-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ARIANA BARROS

Advogado(s)
:
HUGO ANSELMO DE SANTANA

EMENTA:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Golpe da falsa central. Transferência e empréstimo fraudulentos. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido. Reforma parcial apenas para adequar consectários legais. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito decorrente de operações fraudulentas (transferência e empréstimo), determinou a restituição dos valores subtraídos e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A insurgência recursal restringe-se à responsabilidade da instituição financeira e à fixação da condenação em danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a ocorrência de fraude bancária constitui hipótese de exclusão de responsabilidade da instituição financeira, afastando a obrigação de indenizar; (ii) se estão presentes os pressupostos para a condenação em danos morais; e (iii) se a sentença merece reforma no tocante aos consectários legais incidentes sobre a indenização fixada.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços, sujeitam-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo por falhas na prestação de serviços e por fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.
4. No caso concreto, a prova documental demonstra a ocorrência de fraude no mesmo contexto de movimentações atípicas, reconhecida parcialmente pela instituição financeira, a qual cancelou apenas o empréstimo, sem apresentar justificativa plausível para manter a transferência indevida.

5. Não restou comprovada qualquer das excludentes de responsabilidade do art. 14, § 3º, do CDC, impondo-se a responsabilização da instituição financeira pelos danos materiais e morais sofridos pela consumidora.
6. O dano moral é configurado
in re ipsa
, diante da imputação de débitos fraudulentos, sendo adequado e proporcional o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme precedentes desta Corte em casos análogos.
7. Contudo, os consectários legais incidentes sobre a condenação devem observar as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, nos termos dos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido apenas para ajustar os consectários legais incidentes sobre a condenação em danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 389, 405 e 406; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2378183/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/05/2024; TJ-BA, Apelação nº 8126840-03.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 30/11/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO
PARCIAL
À APELAÇÃO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.